Tribunal: TJES
Processo: 0003238-26.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003238-26.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL DALMASCHIO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003238-26.2022.8.08.0012

APELANTE: MICHAEL DALMASCHIO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
147,
DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE PENA. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestas na esfera policial. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu não se sustenta diante das acima produzidas.

3. O fato de a vítima estar internada em unidade hospitalar, estando, portanto, mais fragilizada, justifica a maior reprovabilidade da conduta do réu. Por sua vez, o ciúme, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é fator que viabiliza a exasperação da pena-base. Quanto às circunstâncias do crime, praticá-lo na presença da filha do casal, menor de dezoito anos, também tem o condão de desabonar a conduta do agente.

4. Inviável a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável, haja vista que o réu é reincidente, ao passo que o regime inicial aberto é concedido, nos termos do artigo 33, § 1º, “c”, do Código Penal, àqueles que ostentam condição de primariedade.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003238-26.2022.8.08.0012

APELANTE: MICHAEL DALMASCHIO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHAEL DALMASCHIO RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica (id. 6289777, pp. 103/111), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, pp. 131/137, o apelante pugna pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime de cumprimento de pena mais benéfico e a isenção de custas processuais.

Emerge da denúncia que o réu e a vítima Hayane Joice Rodrigues Santos mantiveram relacionamento afetivo e coabitação por cerca de quatorze anos, possuindo uma filha menor em comum, tendo se separado nos idos de 2017.

Consta dos autos que, em fevereiro de 2022, após quatro anos recluso no sistema prisional, o réu se dirigiu à residência da vítima tentando reatar o relacionamento. Diante da recusa pela ex-companheira, passou a visitar a filha semanalmente.

De acordo com a peça acusatória, em março de 2023, a vítima sofreu internação hospitalar e o réu, aproveitando-se de uma visita à filha, em 10/3/2022, encontrou na residência de Hayane, situada na Rua Santos Dumont, Bairro Bela Aurora, em Cariacica, uma fotografia dela com um homem, razão pela qual passou a indagar à filha, de apenas treze anos, quem era a pessoa que estava com a mãe na foto.

Sem lograr êxito na obtenção da informação, pegou roupas íntimas da vítima e as rasgou. Além disso, utilizou-se do telefone celular da filha, ligou para a ofendida e afirmou: “eu quero pegar você cara a cara”, “isso não vai ficar assim”. Disse a vítima, ainda, que foi ameaçada de morte, tendo tais palavras e atos provocado temor real.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 09/11), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que o réu entrou em sua residência sem a depoente estar presente. Que a depoente estava internada. Que o réu encontrou fotos da depoente com o ex-namorado. Que rasgou suas peças íntimas e fotos. Que a depoente ligou para sua filha.
Que a depoente perguntou ao réu o que ele estava fazendo em sua residência. Que o réu começou a xingá-la. Que ele a ameaçou de morte. Que ele falou que era para a depoente melhorar porque quando saísse do hospital ele a mataria.
Que o réu tinha autorização para visitar sua filha, mas não autorizou que ele entrasse sem a depoente estar presente. (...). Que o réu visitou a filha anteriormente, mas sempre na presença da mãe da depoente. (...) Que na data dos fatos o réu foi em sua casa e ficou. Que a depoente tem medo do réu. (...). Que já tinha uma medida protetiva em aberto. (...). ”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (
sem testemunhas oculares
), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Por outro lado, interrogado em juízo, admitiu que rasgou fotos da vítima, mas negou que ameaçou.

A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante das provas acima elencadas.

Diante do exposto, o conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação ao crime imputado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, o réu requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sustentando ser inidônea a fundamentação empregada para promover a exasperação.

Com efeito, a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, de acordo com as seguintes ponderações:

“
A culpabilidade merece maior reprovação, considerando que o Réu perpetrou o crime em tela estando a Vítima internada no hospital em estado de convalescença; (...)
o motivo do crime justifica o recrudescimento da pena-base, pois conforme relatos da vítima Hayane Joice Rodrigues Santos a violência física praticada teve como mola propulsora o ciúme; (...) as circunstâncias do fato autorizam mover do mínimo legal a reprimenda, uma vez que as ameaças de morte foram direcionadas à Vítima estando próximo ao Réu a filha do ex-casal de apenas 13 (treze) anos que a tudo presenciou”

Destarte, os critérios utilizados para recrudescimento da pena foram devidamente fundamentos, não havendo reparos a serem realizados. Com efeito, o fato de a vítima estar internada em unidade hospitalar, estando, portanto, mais fragilizada, justifica a maior reprovabilidade da conduta do réu. Por sua vez, o ciúme, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é fator que viabiliza a exasperação da pena-base (Nesse sentido: STJ; AgRg-AREsp 1.428.949; Proc. 2019/0012206-6; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 26/5/2020; DJE 03/6/2020). Quanto às circunstâncias do crime, praticá-lo na presença da filha do casal, menor de dezoito anos, também tem o condão de desabonar a conduta do agente.

Inviável, ademais, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável, haja vista que o réu é reincidente, ao passo que o regime inicial aberto é concedido, nos termos do artigo 33, § 1º, “c”, do Código Penal, àqueles que ostentam condição de primariedade.

No que se refere ao requerimento de isenção do pagamento das despesas processuais,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2365825/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 22/8/2023. Dje: 28/8/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,

mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.